Tribunal: TJPA
Processo: 0830279-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830279-75.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACYELMA RIBEIRO GUTERRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que homologou a desistência em execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada poucos dias após o pagamento do débito tributário, quando já haviam sido iniciadas as providências administrativas para a cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios de sucumbência quando promove execução fiscal após o pagamento do débito tributário e posteriormente desiste da ação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios em execução fiscal observam o princípio da causalidade, devendo suportá-los a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento do débito ou reconhecimento de pagamento anterior, impõe-se verificar quem efetivamente deu causa à instauração do processo executivo.

5.

O pagamento do débito tributário pela executada ocorreu em 26/03/2018, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em 02/05/2018, evidenciando que o crédito já estava quitado antes da propositura da ação.

6.

O Estado do Pará promoveu execução fiscal indevida após a quitação do débito, razão pela qual deve responder pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

7.

A alegação de que as providências administrativas para cobrança judicial já estavam em andamento não afasta a responsabilidade do ente público, pois competia à Administração verificar a existência de pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em execução fiscal regem-se pelo princípio da causalidade.

2.

A Fazenda Pública responde pelos honorários de sucumbência quando ajuíza execução fiscal após a quitação do débito tributário.

3.

O pagamento do débito antes do ajuizamento da execução fiscal afasta a responsabilidade do contribuinte pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.09.2009, DJe 01.10.2009.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a apelação interposta pela ora embargante e manteve a sentença que homologou a desistência do ente público estadual em execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, defende agravante que o ajuizamento da ação se deu poucos dias após o pagamento do crédito tributário, momento em que as providências administrativas para cobrança judicial do crédito já haviam sido iniciadas.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
negou provimento a apelação interposta pela ora embargante e manteve a sentença que homologou a desistência do ente público estadual em execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, defende agravante que o ajuizamento da ação se deu poucos dias após o pagamento do crédito tributário, momento em que as providências administrativas para cobrança judicial do crédito já haviam sido iniciadas.

A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários de sucumbência observam o princípio da causalidade e a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento da verba em caso de desistência. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3.
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado,
o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários
.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009) (grifo nosso)

No caso em apreço, restou comprovado que a apelada pagou o débito tributário em 26/03/2018 (id. 3043304 - Págs. 2 e 3), ao passo que a Execução Fiscal somente foi ajuizada em 02/05/2018 (id. 3043297).

Por outro lado, o Estado do pará deu causa à demanda, e, portanto, deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026